Tribunal: STF
Processo: HC 227056
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o não conhecimento de habeas corpus impetrado àquela Corte (eDOC 13).



    Insiste o impetrante, porém, que o paciente, condenado pela prática do crime de estupro previsto no §1º do art. 213 do Código Penal, deve cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar, porquanto, (i) apesar de foragido, (ii) além de ser idoso e portador de hipertensão e dislipidemia, podendo ser acometido mais facilmente pela COVID-19, (iii) inexistentes vagas compatíveis no sistema prisional.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente mandamus, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal, para colheita de parecer.



    Publique-se.



     



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente